Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732574-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: RAFAEL NUNES PENA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de RAFAEL NUNES PENA, julgou “extinto o processo, sem apreciação de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”. Em suas razões de ID 32398096, o apelante pugna pela reforma do r. decisum vergastado sob o argumento, em síntese, de que o acordo celebrado entre as partes ensejou o pedido de suspensão do feito e não o de extinção. Preparo recolhido (ID 32398097 e ID 32398098). Sem contrarrazões. Diante da constatação da irregularidade processual da parte apelante, fora determinada sua intimação para saneamento do mencionado vício, quedando-se esta, contudo, silente, consoante atesta a certidão de ID 33627389. É o breve relatório. Decido na forma do artigo 932, III, do CPC/15. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a apelação não merece ser conhecida. Compulsando os autos, é possível vislumbrar haver sido exarada certidão pelo NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIUNDOS DO 1o GRAU – NURANP atestando que “na Procuração sob ID 32398072, juntada em 16/09/2021, deixou de constar o nome do Ilmo. Patrono do Apelante - em cujo nome solicitou-se exclusividade de publicação, bem como que o Substabelecimento de Procuração sob ID 2o Grau 32398074 (ID de 1o Grau 103260790) expirou sua validade em 31/12/2021, conforme consta à fl. 03, in fine do retrocitado documento” (ID 3244844). De fato, observa-se que o causídico subscritor do presente recurso de apelação cível teve seus poderes conferidos por meio do substabelecimento constante em ID 32398074, no qual fora expressamente consignada a data de validade do referido substabelecimento, qual seja, 31/12/2021. A partir de tal constatação, fora determinada a intimação do apelante a fim de que comprovasse a regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Sucede, contudo, que, conforme outrora salientado, o prazo de que o recorrente dispunha para tanto transcorreu in albis. Nos termos do art. 76, §2o, do CPC, descumprida a determinação de regularização da representação processual em fase recursal, não deve o Relator conhecer do recurso, se a providência couber ao recorrente: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...). § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso, repisa-se, embora oportunizado o saneamento do vício, o recorrente quedou-se inerte ao comando judicial (certidão de ID 33627389), o que inviabiliza o conhecimento de sua apelação por ausência do pressuposto processual da capacidade postulatória. Apenas a título ilustrativo, cito o seguinte precedente desta Colenda Turma Cível: BANCO SAFRA S/ A versus COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA E OUTROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCURAÇÃO VENCIDA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. ARTIGO 76, §2o DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTERESSE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. (...). 1. Constatada irregularidade na representação processual, no caso, vencimento da procuração juntada aos autos, concedido prazo razoável para o saneamento do vício, parte que se quedou inerte. Por isto, inviável o conhecimento da apelação e das contrarrazões por ela apresentadas, pois não satisfeito pressuposto processual da capacidade postulatória - art. 76, §2o do CPC. (...). (Acórdão 1298162, 00318799420168070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais considerações, oportunizada a regularização da representação processual do apelante, mas não suprida a falha, conclui-se pela ausência de pressuposto recursal, o que impede o conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2022